Tribunal: TJDFT
Processo: 0734592-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI FEDERAL 11.350/06. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. OBRIGAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, que deferiu parcialmente os pedidos da parte autora/recorrida e condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização, a título de auxílio transporte referente ao período de Julho/2014 a Agosto/2020, bem como, os valores vencidos e não pagos até a implementação do referido auxílio nos proventos da recorrida. O recorrente argui, em preliminar, a prescrição do período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de propositura da ação.
3. Alega que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou ser proprietária de veículo nem possuir habilitação para dirigir. Muito menos a utilização de veículo para o desempenho de suas atividades. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que os valores sejam os estabelecidos no Art. 1o da Portaria no 230/2006.
4. Em suas contrarrazões, a parte recorrida, sustenta que exerce o cargo de agente de vigilância ambiental com o uso de veículo próprio, devendo ser paga a indenização pleiteada, nos termos da legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 840/11). Requer a manutenção da sentença.
5. A parte recorrente alegou prescrição relativa às parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de propositura da ação. Preliminar acolhida. A ação foi protocolada em 18/07/2019, portanto, prescritas as parcelas anteriores à julho de 2014. Prescrição acolhida na sentença, ID 21768708.
6. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
7. No caso, convém ressaltar que a parte recorrida pertence ao cargo de agente de vigilância ambiental (AVA) do Distrito Federal desde junho de 2006. Exercendo suas atividades no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Recanto das Emas, atuando no controle de endemias e utilizando o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas na inicial (ID 21768695) corroborando com os documentos juntados aos autos.
8. Em consequência, deve-se analisar o caso sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Outrossim, é certo que a atividade que realiza, na função de agente de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, eis que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, sendo a mera declaração, suficiente para atestar o uso de automóvel próprio para a execução de suas atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia à parte recorrente demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Assim, a sentença não merece reforma, pois assiste à parte recorrida o direito de obter a pleiteada indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Também não prospera a alegada inexistência de regulamento próprio, na esteira do entendimento da egrégia Corte de Justiça Distrital: Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções.
12. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
13. Quanto ao montante devido, deve prevalecer a planilha juntada pela parte recorrida (ID 2176/698), com as observações constantes da sentença ID 21768708, relativo à prescrição e as correções, sobretudo, retrata o índice de correção monetária (IPCA-E) vigente, encontrando-se em conformidade com os parâmetros legais.
14. Recurso conhecido e improvido. Mantenho a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Sem Custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.